Tribunal: TJSP
Processo: 1501012-11.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501012-11.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DEIVISON SANTOS PASSOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, a fim de reduzir a pena de DEIVISON
SANTOS PASSOS, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se,
no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U,
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501012-11.2019.8.26.0583 -Voto no 42.589
2
VOTO 42.589
RECURSO DE APELAÇAO No. 1501012-11.2019.8.26.0583
APELANTE: DEIVISON SANTOS PASSOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CRIMINAL
DEIVISON SANTOS PASSOS APELA da r. sentença
de fls. 162/175, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio Roberto Sylla, que
julgou procedente a ação e o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, c.c.
artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, no valor mínimo legal.
A Defesa do apelante requer a reforma da r. sentença
visando à redução da pena base; o reconhecimento da atenuante da confissão; a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas; a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, a fixação de
regime inicial semiaberto (fls. 194/203).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
às fls. 232/234, o Ministério Público aguarda o não provimento do recurso,
mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 247/255).
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que, no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, trazia consigo e transportava 02 (dois) invólucros
plásticos, contendo “cocaína”, na forma de “crack”, com peso líquido total
aproximado de 331,27 gramas, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que
gratuitamente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501012-11.2019.8.26.0583 -Voto no 42.589
3
regulamentar.

Segundo apurado, o acusado adquiriu a droga
mencionada de terceira pessoa, até o momento não identificada, na cidade de
Ponta Porão/MS e passou a transportá-la, passando por esta cidade, com vistas
a comercializá-la ilicitamente em São José do Rio Preto/SP. Na ocasião dos
fatos, policiais militares, em fiscalização de combate ao tráfico de drogas na
Rodovia Raposo Tavares, deram ordem de parada a um ônibus da Viação Mota,
com itinerário de Campo Grande/MS a Belo Horizonte/MG e, durante entrevista
com os seus passageiros, notaram que o acusado, que ocupava a poltrona 39,
apresentou nervosismo e não soube dizer de onde estava vindo, apenas dizia
que ia para a sua casa. Em dado momento, o réu acabou admitindo aos policiais
militares que estava transportando pedras de “cocaína”, na forma de “crack”, que
havia comprado de pessoa desconhecida em Ponta Porã/MS pela quantia de R$
500,00 (quinhentos reais), iria fracioná-las e vendê-las na cidade de São José do
Rio Preto-SP, onde reside. Ato contínuo, o réu retirou um invólucro contendo
“cocaína”, na forma de “crack”, que trazia na meia do pé direito e revelou, ainda,
que carregava outro invólucro contendo “crack” dentro do seu ânus, razão pela
qual foi ao banheiro e retirou o pacote que estava introduzido naquela região,
apresentando-os aos policias.
A materialidade restou comprovada, conforme auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo
de exame químico toxicológico de fls. 27/29 e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca. Na fase extrajudicial o
apelante admitiu os fatos (fls. 05). Em Juízo, confessou a prática delitiva,
alegando que fazia o trabalho de “mula” do tráfico de drogas (mídia).
A corroborar os fatos, as testemunhas Jefferson
Coimbra e Douglas de Paula Costa, Policiais Militares Rodoviários, ouvidos sob o
crivo do contraditório (mídia), relataram com riqueza de detalhes a diligência que
culminou com a prisão em flagrante do acusado e a localização do entorpecente
apreendido. Declararam que realizaram abordagem de um ônibus em frente à
base da polícia em Presidente Prudente. Contaram que durante entrevista no
interior do coletivo, o réu apresentou nervosismo e, abordado, confessou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501012-11.2019.8.26.0583 -Voto no 42.589
4
estava transportando dois invólucros de “crack”. Declararam que o réu informou
ter adquirido o entorpecente em Ponta Porã e o levaria para São José do Rio
Preto, onde ia fracionar e revendê-la.
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal,
plenamente coerente e harmônica.
Com relação aos depoimentos dos milicianos, foram
firmes e seguros ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além disso, não
se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o acusado.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando
se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que
não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501012-11.2019.8.26.0583 -Voto no 42.589
5
Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade do entorpecente e a forma de acondicionamento, conclui-se que a
substância entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação do acusado, ora apelante.
Ainda, bem reconhecida a causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, tendo em vista a prática do tráfico
interestadual, pois a droga foi transportada da cidade de Ponta Porã/MS, para
São José do Rio Preto/SP.
Portanto, a r. sentença contém a correta análise dos
fatos e a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A pena aplicada merece reparos.
Atendendo ao disposto nos artigos 59, do Código Penal
e 42 da Lei no 11.343/06, a pena base foi corretamente fixada acima do mínimo
legal, no percentual de 1/6 (um sexto), fundamentando o douto Magistrado na
quantidade e natureza da droga apreendida.
Na fase intermediária, reconheço presente a atenuante
da confissão, pois o apelante admitiu a prática delitiva, assim atenuo a
reprimenda ao patamar mínimo legal, o que enseja no “quantum” de 05 (cinco)
anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no valor
mínimo legal.
Ao final, bem reconhecida a causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso V, da referida Lei, o que exasperou a pena em 1/6 (um sexto).

Realmente, não era a hipótese de aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da citada Lei, pois evidenciada a dedicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501012-11.2019.8.26.0583 -Voto no 42.589
6
apelante às atividades criminosas, conforme bem decidiu o douto Magistrado, não
se tratando de mero traficante ocasional.

Assim, a pena definitiva do apelante resulta em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias multa, no valor mínimo legal.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado,
deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que
alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90, permitindo a progressão de regime
aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
Desse modo, inviável, a fixação de regime mais brando
para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o fechado é o único
capaz de prover ressocialização ao increpado, tendo em vista que suas limitações
são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso
delitivo.
Por fim, não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela,
vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, a fim de reduzir a pena de DEIVISON SANTOS
PASSOS, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator